Tribunal: TJDFT
Processo: 0703843-04.2021.8.07.0008
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-09-14
Data de publicação: 2023-09-25

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE RESISTÊNCIA. DESOBEDIÊNCIA. DESACATO. PLEITO ABSOLUTÓRIO. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DAS VÍTIMAS. RECURSO DESPROVIDO.

1. Inviável a absolvição quanto ao crime de resistência, uma vez que o conjunto fático-probatório se mostra coeso e harmônico, conduzindo à certeza de que o apelante, efetivamente, se opôs à execução de ato legal, por meio de violência empregada contra os policiais que o abordaram.

2. Não há que falar em absolvição quanto ao crime de desobediência, quando os policiais militares foram uníssonos em afirmar, em ambas as fases, que viram o réu e outras pessoas consumindo entorpecentes, e ao determinarem que os indivíduos colocassem as mãos sobre a cabeça, por quatro vezes, apenas o réu descumpriu a ordem.

3. Incorre no crime de desacato o agente que, ao desobedecer a policiais militares no exercício de sua função pública, profere xingamentos, de forma a desprestigiar a função pública exercida por eles.

4. Recurso desprovido.